Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713884-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Intimem-se os apelados para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o fato novo suscitado pelo recorrente (ID no 75681293). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator